Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712125-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAN DE VARGAS AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mirian de Vargas contra a r. decisão Id. 230640493, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos do Processo no 0702788-58.2025.8.07.0014, indeferiu o pedido de suspensão da Assembleia Geral Extraordinária convocada para dia 2/4/2025. Pela decisão Id. 70368334, foi indeferido o pedido de tutela de urgência e o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Na petição Id. 70411098, a Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora